Tribunal: TJES
Processo: 5004908-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004908-84.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
IRACY RODRIGUES ALVES

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. “PIRFENIDONA 267MG.” IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao valor da causa, a incompetência da justiça comum estadual e ausência de interesse de agir, a despeito de tratarem-se de matéria de ordem pública indisponível, não podem ser analisas pela instância revisora no agravo de instrumento, uma vez que não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau e nem analisada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

2. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal
,
é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu-se a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS, a saber: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA.

4.
Demonstrada a gravidade do quadro clínico do paciente, que é portador de fibrose pulmonar idiopática, e a urg
ência no
fornecimento do medicamento Pirfenidona 267mg, é de se impor o seu imediato fornecimento pelo ente público
agravado,
notadamente quando reunidos os demais requisitos definidos pela jurisprudência para sua concessão
.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004908-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IRACY RODRIGUES ALVES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004908-84.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
IRACY RODRIGUES ALVES

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida
pelo M. Juiz da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
IRACY RODRIGUES ALVES
, determinou ao agravante o fornecimento mensal do medicamento
PIRFENIDONA (ESBRIET) 267 MG
, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduziu a agravante que: 1) o valor da causa foi incorretamente quantificado; sendo de rigor a sua fixação no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), atraindo, assim, a competência do Juizado Especial; 2) ausência de interesse de agir, uma vez que o medicamento
é
fornecido administrativamente pelo SUS mediante a apresentação dos documentos necessários;
3) existência de litisconsórcio passivo necessário com União, deslocando, assim, a competência para Justiça Federal; 4)
a ausência de probabilidade da tese autoral
e de prova de eficiência do medicamento requerido.

F
eitas essas considerações, registre-se, de início, que
o
agravo de instrumento
é
recurso
secundum eventum litis
, ou seja, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise por esta instância derivada de matéria não
submetida ao
julgador singular,
ainda que de ordem pública indisponível,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição,
notadamente em se tratando de tutela provisória de urgência, onde a cognição recursal restringe-se, em regra, aos requisitos do art.300 do Código de Processo Civil
.

N
o caso, verifica-se, que quando da decisão recorrida, as razões recursais referentes a impugnação ao valor da causa, a incompetência da Justiça Comum Estadual e a ausência de interesse de agir não foram sequer submetidas ao togado primevo, razão pela qual não podem ser conhecidas neste recurso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR de ofício. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. responsabilidade solidária dos entes da federação. DIREITO À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.
1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2. Inviável a cognição da matéria relativa à competência exclusiva dos juizados e a impossibilidade de nomeação de defensor dativo, tendo em vista tais matérias não ter sido analisadas pelo juiz de primeiro grau. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício e acolhida.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000176, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA CASUFES DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL QUE CONTRARIAM O ESTATUTO SOCIAL VIOLAÇÕES NÃO CONSTATADAS RECURSO PROVIDO.
1- Embora a ilegitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância (TJES, Agravo de Instrumento nº 035179008178)
. [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003856, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

Em evolução,
é de curial sabença que
a Carta Magna em seu artigo 196
prescreve que
“a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No mesmo caminhar, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n° 241.630-2/RS, elucidou:

O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissolúvel do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República.

Importante
ainda
colacionar as lições de Alexandre de Moraes, onde se lê que
“o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual”
(
Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095.
)
.

Outrossim,
é dever comum das entidades federativas prover a saúde e assistência públicas,
como já assentou o Pretório Excelso,

ao julgar o RE n. 794099/RN,
senão vejamos:

"(...) tratando-se de situação configuradora de responsabilidade solidária das pessoas políticas que compõem a estrutura institucional do Estado Federal brasileiro, que, em matéria de implementação de ações e serviços de saúde, existe verdadeiro dever constitucional 'in solidum', que confere ao credor (a pessoa física, no caso) o direito de exigir e de receber, a seu critério, de um, de alguns ou de todos os devedores (os entes estatais, na espécie) a obrigação comum.”
RE 794099 ⁄ RN
–
RIO GRANDE DO NORTE; RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. CELSO DE MELLO; Julgamento: 12⁄02⁄2014.
)

Noutra senda
, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA
106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS, a saber: a) imprescindibilidade do tratamento; b) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira (necessidade) e; d) registro da medicação na ANVISA.

No caso destes autos entendo que satisfeitos os requisitos acima.

A imprescindibilidade do tratamento restou devidamente comprovada,
por meio da prova documental apresentada,
onde
constata-se que
a

agravad
a
é portador
a

de
fibrose pulmonar idiopática (FPI) - CID: J84.1, apresentando quadro de piora clínica caracterizada por aumento da tosse e da falta de ar que atualmente ocorre ao realizar esforços físicos de moderada intensidade, levando a limitação do desempenho das atividades da vida diária e significativa perda de qualidade de vida.

Os relatórios médicos consignam que
para o controle da doença que acomete
a
recorrid
a
é indicado
por diversas sociedades médicas, bem como pela Sociedade Brasileira de Pneumologia
,
o medicamento Nintedanibe.

O
Parecer do NAT concluiu que “
considerando que a SESA por meio da auditoria clinica GEAF/CEFI', após avaliar a condição clínica da requerente e as evidências científicas para o tratamento proposto,
forneceu parecer
favorável
ao fornecimento do medicamento Pirfenidona
, que possui a mesma eficácia no tratamento da doença a um custo de tratamento muito menor, considerando que não foram apresentadas justificativas técnicas devidamente embasadas em evidências científicas para a negativa de possibilidade de substituição do medicamento Nintedanibe pela Pirfenidona, este Núcleo entende que não é possessivo afirmar que o medicamento Nintendanibe deve ser considerado única alternativa de tratamento para o caso em tela “. (Id nº 1614871 – pág. 02)

A
ineficácia

e/ou inexistência dos fármacos fornecidos pelo SUS também foi comprovada no Parecer do NAT, nos seguintes termos: “
Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia, todos paliativos e transplante de pulmão,
não havendo nenhum substituto especifico ao medicamento pleiteado nas listas de medicamentos do SUS.”
(Id nº 1614868 – pág.09).

Ademais, a ausência de condição financeira d
a
agrava
da
para arcar com o tratamento requerido pode ser verificada
pela sua condição de aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social e o alto custo médio do medicamento, isto é,
R$ 7.700,24 – sete mil setecentos reais e vinte e quatro centavos
(Id nº 1614871 – pág.01).

O
medicamento Pirfenidona possui o devido registro na ANVISA
(
Id nº 1614867 – pág.01).

Destarte,
considerando os relatórios médicos e, inclusive, os subsídios fornecidos pelo NATS, há respaldo constitucional a compelir o agravante a fornecer o tratamento indispensável à saúde do agravado mormente em casos dos autos em que reunidos todos os requisitos contemplados no precedente firmado no Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
, para manter a decisão que
determinou a
agravante o fornecimento mensal
ao agravado
do medicamento
PIRFENIDONA (ESBRIET) 267 MG.

É
como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

desembargadora convocada

relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004908-84.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
IRACY RODRIGUES ALVES

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. “PIRFENIDONA 267MG.” IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao valor da causa, a incompetência da justiça comum estadual e ausência de interesse de agir, a despeito de tratarem-se de matéria de ordem pública indisponível, não podem ser analisas pela instância revisora no agravo de instrumento, uma vez que não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau e nem analisada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

2. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal
,
é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu-se a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS, a saber: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA.

4.
Demonstrada a gravidade do quadro clínico do paciente, que é portador de fibrose pulmonar idiopática, e a urg
ência no
fornecimento do medicamento Pirfenidona 267mg, é de se impor o seu imediato fornecimento pelo ente público
agravado,
notadamente quando reunidos os demais requisitos definidos pela jurisprudência para sua concessão
.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.